Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-25.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703014-25.2018.8.07.0009 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCONDES EDSON FERREIRA MENDES RECORRIDO: ESPÓLIO DE YARA CORRÊA ALVES MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO APÓS FALECIMENTO DO DEVEDOR. IRREGULARIDADE. AJUIZAMENTO APÓS O ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. É inválida a notificação extrajudicial efetivada após o falecimento do devedor em ação de busca e apreensão. 2. De acordo com os artigos 108 e 110 do CPC, a sucessão só é pertinente no caso de falecimento da parte no curso do processo, não se aplicando à hipótese em que a parte já era falecida antes do ajuizamento da ação. 3. No caso, a demanda foi proposta em face de pessoa falecida e a constituição em mora ocorreu após o óbito. Nesse quadro, imperativo o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída aos artigos 110 e 277, ambos do Código de Processo, no sentido de que: a) é possível a sucessão processual em ação de busca e apreensão mesmo que o devedor tenha falecido anteriormente à distribuição da ação; b) a eventual nulidade na notificação foi suprida com a citação dos herdeiros do falecido, que tomaram ciência inequívoca do débito e da mora contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada divergência pretoriana relativa com o artigo 110 do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015